Tribunal: TJMT
Processo: 1016389-89.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1016389-89.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), Prefeito de Lucas do Rio Verde, MT (REU), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REU), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (REU)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Direito Constitucional – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Guarda Civil Municipal – Cargos de Ouvidor e Corregedor – Atribuições de Natureza Técnica e Operacional – Impossibilidade de Provimento em Comissão – Inconstitucionalidade Parcial com Redução de Texto
– Pedido Procedente com Modulação dos Efeitos.

I.
Caso em exame
:

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça em face do artigo 58, §§1º e 2º, da Lei Complementar n. 222/2022, do Município de Lucas do Rio Verde-MT, que disciplina a composição da Ouvidoria e da Corregedoria da Guarda Civil Municipal.

II.
Questões em discussão
:

2. São elas: a) v
erificar se as funções de Ouvidor e Corregedor se enquadram em cargos de direção, chefia e assessoramento ou se
têm
natureza técnica/operacional
; b) a
nalisar a constitucionalidade das expressões “poderá”, “ou por pessoa que não faz parte do quadro permanente da Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde” (§1º) e “preferencialmente” (§2º), em face dos art
igos
37, II e V, da Constituição Federal e art. 129, II, da Constituição Estadual de Mato Grosso
; c) d
eliberar sobre a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

III.
Razões de decidir
:

3.
As atribuições do Ouvidor
, em especial as de
recebimento de denúncias, elaboração de relatórios circunstanciados, encaminhamento à Corregedoria e proposição de políticas de qualificação
,
evidenciam natureza técnica e procedimental.

4.
As atribuições do Corregedor
, tal qual a
instauração e condução de apurações, diligências, correições, requisição de documentos, investigações, fiscalização e auditoria
,
revelam caráter eminentemente técnico e operacional.

5.
Cargos com tais incumbências não podem ser providos em comissão, pois não se destinam apenas a direção, chefia ou assessoramento, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 1041210 RG).

6.
Configurada a violação ao princípio da investidura (CF, art. 37, II e V; CE/MT, art. 129, II), impõe-se a declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto.

7.
Tendo em vista a segurança jurídica e a boa-fé objetiva, aplicável a modulação de efeitos (art. 27 da Lei 9.868/1999), com eficácia
ex
nunc
e prazo de 6 meses para adequação pelo Município.

IV.
Dispositivo e tese
:

8. Pedido julgado
procedente para declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do art. 58, §§1º e 2º, da Lei Complementar n. 222/2022, do Município de Lucas do Rio Verde-MT, excluindo-se as expressões:

“poderá” e “ou por pessoa que não faz parte do quadro permanente da
Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde” (§1º);

“preferencialmente” (§2º).

Tese
de julgamento
:
“
É inconstitucional a criação de cargos em comissão para o exercício das funções de Ouvidor e Corregedor da Guarda Civil Municipal, uma vez que suas atribuições
têm
natureza técnica e operacional, em afronta aos
arts
. 37, II e V, da Constituição Federal e 129, II, da Constituição Estadual.
”

_______________

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1041210 RG, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/09/2018,
DJe
22/05/2019; TJMT, ADI 1015526-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 09/05/2024, Órgão Especial,
publ
. 14/05/2024.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1016389-89.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
em virtude em
face do art
igo
58,

parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar n
.
222, de 16 de março de 2022, do munícipio de Lucas do Rio Verde
-
MT
.

A Lei impugnada
cria a Guarda Civil Municipal e
“dispõe sobre a organização, estatuto e plano de carreira e regulamenta sua atuação no Município de

Lucas do Rio Verde”
.

Os parágrafos do artigo combatido estabelecem que a função de Ouvidor poderá ser exercida por pessoa que não faz parte do quadro permanente da Guarda Civil Municipal de Lucas de Rio Verde e que a de Corregedor será preferencialmente exercida
por servidor público municipal estável.

A Autora alega que a

redação
do
s parágrafos do citado dispositivo
ofende os princípios da impessoalidade e do interesse público
, pois prevê
a possibilidade de servidor

não estável ou ocupante de cargo em comissão integrar Comissão Disciplinar Processante
. Ou seja, oportuniza

“pressões, influências ou injunções dos detentores

transitórios do poder e seus superiores hierárquicos, ao sabor de conjecturas políticas, partidárias, pessoais, sigilosas e subjetivas
.
”

Assevera que o
pressuposto existencial da figura da comissão processante é justamente a necessidade de condução do processo disciplinar por terceiros imparciais, o que implica exatamente a impossibilidade de que servidores não estáveis ou ocupantes de cargo em comissão, que podem sofrer ameaças de exoneração.

Requer sejam extirpadas
expressões

“poderá”
,
“ou por pessoa que não faz parte do quadro permanente da
Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde”
mencionada no parágrafo 1º e
“será preferencialmente exercida por servidor público municipal estável”
que consta no parágrafo 2º, a fim de que os referidos cargos sejam ocupados exclusivamente por servidores efetivos da respectiva carreira.

Insiste que
é de rigor a declaração da inconstitucionalidade parcial do artigo 58, §1º e §2º da Lei Complementar n
.
222, de 16 de março de 2022, do Município de Lucas do Rio Verde.

Ao final, pugna pela declaração de
inconstitucionalidade parcial com redução de texto para glosar do art. 58, §

1º

e §

2º da Lei Complementar n 222, de 16 de março de 2022, do Município de Lucas do Rio Verde/MT, as expressões
acima descritas
, por afronta ao artigo 129,
caput
, e inciso II, artigo 136, artigo 181, inc
iso
IV e artigo 193,
da
Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como do artigo 37,
caput
, e inc
isos
II e V e artigo 144, § 8º, todos da Constituição Federal, com efeitos
ex
nunc
, nos termos da Lei n
.
9.868/99
.

Não foi formulado pedido liminar.

Informações do Município de Lucas do Rio Verde-MT no Id. 299417861
, em que
argumenta que a
Lei respeita
a autonomia municipal, está alinhada com a Lei Federal n
.
13.022/2014, e assegura mecanismos de controle interno e externo adequados
.

Aduz, também, que é
razoável e proporcional prever a participação de externos ou a designação preferencial
,
e não exclusiva
,
de servidores estáveis nos primeiros anos de implantação da Guarda Civil Municipal.

Requer a improcedência do pedido, ou a modulação dos efeitos, a fim de que sejam prospectivos, considerando a data em que a Guarda Civil completará 04 (quatro) anos de sua instituição.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, em resumo, alega
que a
Lei
está em plena consonância com a Constituição e com a jurisprudência do STF,
pois
reforça a autonomia municipal e assegura mecanismos de controle legítimos e necessários à credibilidade e eficiência da Guarda Civil.
Ao final, pugna pela improcedência do pedido (Id. 300053353).

Conforme se observa do Id. 303302397, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Sr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela procedência do pedido.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025